Tribunal: STF
Processo: ARE 1493508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Artigo 302, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, por duas vezes (02 vítimas), artigo 303, c.c. o artigo 302, § 1º, inciso I, por quatro vezes (04 vítimas), todos na forma do artigo 70, do Código Penal e artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários parcialmente acolhidos para reduzir a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e a pena de prestação pecuniária. Condenação ao pagamento de indenização mínima às vítimas mantida. Pedido que constou da denúncia, tendo a defesa a oportunidade de se manifestar acerca da questão. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As provas são amplamente desfavoráveis ao apelante.



    De fato, a prova oral colhida, acrescida do boletim de ocorrência (fls. 05/12, 50/56 e 65/66), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo pericial do local dos fatos (fls. 45/49), laudo documentoscópico da CNH (fls. 91/94), laudos de lesão corporal (fls. 95/96, 97/98, 99/100 e 125/126), laudos de exame necroscópico (fls. 115/116 e fls. 129/131) e laudo de degravação das imagens do momento do acidente (fls. 247/273) não deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme descrito na peça acusatória, servindo de prova cabal da materialidade delitiva, e, também, se constituindo em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.



    (...)



    A testemunha Paulo Donizete de Queiroz confirmou que era o condutor do veículo GM/Zafira, bem como que seu veículo foi ultrapassado por um Fiat/Strada, que trafegava pelo acostamento em alta velocidade. Logo atrás do Fiat/Strada vinha o veículo VW/Tiguan, que tentou fazer o mesmo percurso do Fiat/Strada, mas não obteve êxito, posto que, logo à frente, havia dois veículos parados no acostamento (Ford/Ecosport e Honda/Civic). Declarou que o condutor do veículo VW/Tiguan não conseguiu frear e chocou-se violentamente contra a traseira do veículo Ecosport, que por sua vez, em razão da pancada, foi arrastado e também se chocou contra o veículo Honda/Civic, que estava estacionado à frente. Após chocar-se contra o veículo Ecosport, o VW/Tiguan abalroou a lateral do seu veículo e capotou, ficando atravessado na segunda faixa de rolamento. Disse que as quatro pessoas que ocupavam os dois veículos estacionados estavam em pé ao lado dos automóveis e foram atropeladas pelo Ecosport atingido pelo Tiguan, sendo que uma delas faleceu no local. O condutor do veículo VW/Tiguan estava acompanhado de uma criança de 10 anos de idade. Disse que ouviu comentários de que desde a saída do pedágio, localizado há cerca de 02 km antes do local do acidente, os condutores dos veículos VW/Tiguan e Fiat/Strada já desenvolviam alta velocidade, “fechando” vários veículos, possivelmente praticando “racha”. Afirmou que teve acesso às imagens do acidente, por meio das quais ficou evidente a disputa entre os dois veículos em velocidade muito alta. Afirmou que antes da colisão visualizou o veículo Ecosport parado na faixa zebrada com o pisca alerta ligado e pessoas em pé próximas a ele. Acrescentou que seu veículo teve perda total, pagou o atendimento de seus filhos em hospital particular, tendo gasto aproximadamente R$4.000,00 (fls. 37/38 e 442).



    (...)



    Como se vê, o réu agiu com culpa, na modalidade imprudência, uma vez que trafegava de maneira anormal, em alta velocidade, realizando manobras inseguras para o trânsito e tentou realizar ultrapassagem em local indevido, de forma vedada (pelo lado direito e valendo-se da faixa não transitável para a manobra), provocando o grave acidente que vitimou fatalmente Carlos Eduardo e Ademir e, ainda, resultou lesões corporais nas vítimas Karen, Maria, Evellyn e Paulo Henrique.



    Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, as “vítimas estavam em um espaço onde o trânsito de veículos é proibido, não estavam ali porque queriam, mas em razão de defeito mecânico que impedia a movimentação de um dos carros. Esta zona da estrada permitia que assim fosse feito, um modo de salvaguardar eventuais acidentes por acaso ocorrentes naquela estrada de grande movimento. O apelante invadiu esta faixa proibida em altíssima velocidade, tanto assim que atingiu um veículo com força tamanha que o arremessou contra outro. E o fez sem nenhuma razão exceto a satisfação de seu gosto pela velocidade e a total desconsideração pela vida alheia. Claro está que a causa do acidente foi a conduta cabal e gritantemente fruto de imprudência” (fls. 544).



    (...)



    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor de 300 salários mínimos em favor das vítimas e seus familiares, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução. Neste ponto, acolho o pedido defensivo e reduzo a prestação pecuniária para o valor de 12 (doze) salários mínimos em favor das vítimas, o que entendo suficiente, razoável e proporcional à realidade dos autos, ponderando que o quantum de pena imposta a título de prestação pecuniária não foi fundamentado no r. decisum, sendo que o acusado afirmou ser vendedor autônomo e estar desempregado à época do evento (fls.102/103), não havendo informações atualizadas sobre sua situação financeira.



    (...)



    Por fim, fica mantido o regime inicial semiaberto, fixado em conformidade com o artigo 33, § 2º do Código Penal, para o caso de necessidade de expiação da pena corporal aplicada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente